Tribunal: STF
Processo: HC 91973
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
   TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PROVA EMPRESTADA.
   INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA.
   INOCORRÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO
   CARACTERIZAÇÃO. ORDEM DENEGADA.
I - Não há falar em nulidade
   quando os elementos de convicção colhidos no processo penal são
   suficientes, por si, para embasar a condenação imposta.
II -
   Ausência de fundamentação não caracterizada.
III - Proferida a
   sentença condenatória, não há falar em excesso de prazo na
   formação da culpa.
IV - Ordem denegada.